Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752888-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: KESSIA VERONICA MORAES DA COSTA LOURENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. L. C., representado por sua genitora, KESSIA VERONICA MORAES DA COSTA LOURENÇO, contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecer ao autor/agravante, por tempo indeterminado, o medicamento SIROLIMUS 1 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o seu caso clínico. O agravante narra que sofre de malformação linfática de órbita e pálpebra, com lesões localizadas na região frontal, pálpebra e orbitária direita, comprometendo a face e a visão. Argumenta estarem comprovadas, pelos relatórios emitidos por sua médica assistente, tanto a necessidade do medicamento quanto a impossibilidade de substituição por tratamentos previstos em listas oficiais do SUS. Ressalta que se trata de fármaco registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar que o agravado lhe forneça o medicamento no prazo de 10 dias. No mérito, postulara a confirmação da medida de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O agravante conta 6 anos de idade e tem diagnóstico de malformação linfática de órbita e pálpebra, com lesões localizadas na região frontal, palpebral e orbitária direita, conforme consta do relatório médico juntado aos autos de origem (ID Num. 180079594). Pretende que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento SIROLIMUS 1 mg, por prazo indeterminado. Consoante noticia o próprio agravante, trata-se de medicamento com registro na ANVISA e padronizado pelo SUS. De acordo com o Ofício No 1165/2023 - SES/SAIS/CATES/DIASF ((ID Num. 180082397, pág. 14), a dispensação lhe foi indeferida pela Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, ao fundamento de que o fármaco é dispensado por farmácias que integram o sistema público, “para Imunossupressão no transplante: HepáDco (CID-10: T86.4 e Z94.4) e Renal (CID10: T86.1 e Z94.0) e Linfangioleiomiomatose (CID-10: J84.8)”, e que, entretanto, “o paciente possui diagnóstico de Malformação linfática de órbita e pálpebra (CID-10: D18) e Deficiência de G6PD (CID-10: D55.0). Portanto, moléstia não contemplada em PCDT para dispensação de sirolimo” (original destacado). Ou seja, trata-se de medicamento, em princípio, considerado off label. No relatório elaborado pela médica assistente do agravante, oftalmologista do Hospital de Base, datado de 05/10/2023, foi recomendado uso do medicamento em epígrafe, sob fundamento de que “demonstrou eficácia em casos similares e pode representar uma alternativa terapêutica mais segura e eficaz”, além de ter sido contraindicado o tratamento cirúrgico para a hipótese (ID Num. 180079594 – autos de origem). Além disso, foi ressaltado pela médica que o paciente foi "submetido a um tratamento com propranolol durante 8 meses, sem observação de melhora significativa”, do que se infere que se trate de medicamento fornecido pelo SUS. A despeito da prescrição por médico assistente, que, ademais, integra a própria rede pública de saúde, o conjunto probatório não é suficiente para amparar a probabilidade de provimento do recurso. De fato, no relatório médico elaborado pela médica hematologista pediátrica Hellen Crystine Vieira Branquinho, do Hospital da Criança de Brasília, datado de 27/06/2023, que também acompanha o agravante, foram feitas as seguintes considerações: "(...) O sirolimo é um imunossupressor (medicamento que inibe o sistema imunológico) que, diferentemente de outros imunossupressores, inibe a proliferação celular e a produção de anticorpos. O sirolimo liga-se a uma proteína chamada mTOR (Mammalian Target of Rapamycin), inibindo sua atividade, e assim suprimindo a proliferação de células. Devido a raridade do uso e também da hemólise decorrente de deficiência de G6PD não há muitos estudos na área para que tenhamos algum nível de evidência e probabilidade da hemólise secundária a esta medicação. Há apenas 1 estudo no pubmed realizado teste in vitro de células blasticas leucêmicas que mostraram que o Inibidor de mTOR everolimus aumentou os níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS), aumentou a peroxidação lipídica e ativou o controle de ROS fator de transcrição NRF2. Esses efeitos foram acompanhados por uma diminuição nos níveis de NADPH e de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), a enzima limitante da via das pentoses fosfato (PPP), que é a principal fonte de NADPH citosólico necessário para manter o (sic) capacidade celular de eliminação de ROS. Ou seja, não é possível extrapolar este estudo para a vida real mas também não é possível garantir ausência de risco. Por esse motivo, caso a medicação seja indicada, após discutida com equipe e responsáveis pela criança, uma possiblidade seria iniciar o uso internado, acompanhando clínica e exames laboratoriais com sinais de hemólise (hemograma, reticulocitos, dhl e bilirrubinas)." Portanto, infere-se de tal relatório, o qual, frise-se, também foi elaborado por médica que acompanha o agravante, que os estudos são insuficientes para demonstrar a eficácia off label do medicamento pretendido, além de não ser possível assegurar a inexistência de riscos do uso. Nesse cenário, a princípio, não se mostra caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, ante a existência de dúvida, neste momento processual, sobre a eficácia do medicamento para o quadro do agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP